Tribunal: TJDFT
Processo: 0716640-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716640-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA CRISTINA CAMILO RECORRIDA: ALINE MARIA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792, DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. VENDA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. DIVERSAS AÇÕES. INSOLVÊNCIA DEMONSTRADA. RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR. MÁ FÉ PRESUMIDA. PENHORA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser feito através de petição autônoma. No caso dos autos, a parte apelante requereu a concessão do efeito suspensivo nas razões da apelação, sendo incabível sua análise por inobservância do procedimento. Recurso conhecido em parte. 2. O art. 792, do CPC, preceitua que se considera em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. 2.1. No caso dos autos, a alienação ocorreu após o ajuizamento da ação e quando a parte executada possuía diversas ações ajuizadas contra si, demonstrando a sua insolvência. 2.2. A alienação ou a oneração de bem, entre membros da mesma família demonstra a má-fé e permite a decretação da fraude à execução. Precedentes. 3. Soma-se, ainda, que a apelante não se desincumbiu do seu ônus da prova ao não comprovar a efetivação dos pagamentos dos imóveis objeto da lide e nem as certidões negativas relativas ao vendedor do bem. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos I, III, IV, do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 792, inciso IV, do CPC, sustentando a inexistência dos requisitos a ensejar a fraude à execução. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228 e ANA PAULA SILVA DOMINGOS, OAB/DF 59.773, e requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, incisos I, III, IV, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp n. 2.081.093/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 792, inciso IV, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu estar demonstrada má-fé a ensejar o reconhecimento da fraude à execução, e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos patronos da parte recorrida, em nome dos advogados PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228 e ANA PAULA SILVA DOMINGOS, OAB/DF 59.773. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017